Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726632-86.2019.8.07.0001 APELANTE: UDSON JAQUES PERDIGAO FILHO APELADO: DANIEL BIRENBAUM, SMARTDOM ESCOLA DE GINASTICA E DANCA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 29132838, DANIEL BIRENBAUM requer a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos autos. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Cumpra-se o despacho de ID no 25281660, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007